Tribunal: TJSP
Processo: 1010904-34.2015.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Ilegitimidade passiva. Razões recursais, no mais, impertinentes

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Ilegitimidade passiva. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1010904-34.2015.8.26.0100/50003, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante LPS BRASIL - CONSULTORIA DE
IMÓVEIS S/A, é agravado TALLES WILLE PESSEGUEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010904-34.2015.8.26.0100/50003 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1010904-34.2015.8.26.0100/50003
COMARCA: SÃO PAULO (42a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
AGRAVADO: TALLES WILLE PESSEGUEIRO
VOTO No 28.761
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência da obrigação ao Consumidor. Dever
de Informação. Validade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo.
Ilegitimidade
passiva.
Razões
recursais, no mais, impertinentes a esta via
recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de
Processo
Civil.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A contra decisão
que, em ação de devolução de quantias pagas, negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.599.511/SP, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega contrariedade à tese repetitiva.
Aduz ilegitimidade passiva porque atuou apenas como
intermediadora. Assinala a validade da cobrança da
comissão de corretagem, em razão da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010904-34.2015.8.26.0100/50003 - Voto no
3
prévia pactuação a respeito. Pontua a ciência e a
concordância do agravado com todos os termos e valores
negociados, de acordo com a Planilha de Cálculos, o
pedido de reserva e contrato de corretagem e
instrumento de compra e venda. Consigna, de resto,
divergência jurisprudencial e ter havido ofensa aos
arts. 489, §1o, IV, 492 do CPC e 14, §3o, do CDC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010904-34.2015.8.26.0100/50003 - Voto no
4
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
485/487.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 313/323) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela invalidade da
cobrança da comissão de corretagem, diante da ausência
de informação e clareza a respeito do valor do
encargo.
Destaca-se trecho do V. Acórdão: “Cabe à
vendedora,
portanto,
informar
ao
consumidor,
no
momento da celebração do contrato, o valor total da
operação
imobiliária,
especificando
de
forma
inequívoca, clara e transparente qual o montante a ser
pago a título de comissão de corretagem, o que, no
presente caso, de fato não ocorreu. (...) Assim, tem-
se que o dever de informação não foi devidamente
cumprido no caso dos autos sendo, pois, assegurando ao
comprador o direito de exigir o cumprimento da
proposta pelo preço ofertado, não sendo mesmo admitida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1010904-34.2015.8.26.0100/50003 - Voto no
5
a cobrança apartada da comissão de corretagem” (fls.
321/322).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, o inconformismo atinente à
ilegitimidade passiva desafiava a interposição de
agravo contra decisão denegatória de recurso especial
na forma do art. 1.042 do Código de Processo Civil,
devidamente interposto, desbordando, destarte, dos
estreitos limites desta via recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO